Tribunal: TJMT
Processo: 1044080-51.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observo que M.M. Juiz Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, foi relator do Agravo De Instrumento no 1001050-17.2020.8.11.9005, relacionado ao presente feito.
Deste modo, e determino que a Secretaria desta Turma Recursal redistribua estes autos ao Ilustre Relatora para a análise deste Recurso e demais providências, face à sua prevenção.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator